Tribunal: TJES
Processo: 0000026-31.2013.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-31.2013.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO SEM AVALIAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM O MESMO OBJETO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, declarou a nulidade da doação do imóvel registrado sob o nº R-1-11.522 e determinou o cancelamento das respectivas anotações registrais, restaurando o status quo ante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) examinar a alegada nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) verificar a subsistência do interesse processual diante do trânsito em julgado de Ação Civil Pública anterior que analisou e decidiu, com força definitiva, sobre o mesmo objeto litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Ação Anulatória ajuizada em 2013 pelo Município possui identidade de objeto com a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em 2010, que buscava igualmente a anulação da doação do imóvel R-1-11.522, por vícios na legalidade do ato.

4.
A conexão entre os feitos foi reconhecida em decisões anteriores, culminando na redistribuição do processo e em sua suspensão até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública, conforme previsão do art. 313, V, 'a', do CPC.

5.
Com o trânsito em julgado da Ação Civil Pública, em 10/04/2025, ficou definitivamente reconhecida a nulidade da doação, por inobservância das exigências legais, como licitação e avaliação prévia, conforme art. 17 da Lei nº 8.666/1993.

6.
A utilidade da presente Ação Anulatória restou esvaziada, caracterizando a perda superveniente do interesse de agir do Município, nos termos do art. 485, VI, do CPC, não se configurando coisa julgada ou litispendência, por ausência de identidade subjetiva e de causa de pedir.

7.
Com a extinção do feito sem resolução de mérito, resta prejudicado o exame do recurso de Apelação interposto pela Ré.

8.
Os ônus sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos em desfavor da Apelante, à luz do princípio da causalidade, pois a resistência indevida à pretensão anulatória ensejou o ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O trânsito em julgado de decisão proferida em Ação Civil Pública com objeto idêntico à Ação Anulatória ajuizada posteriormente configura fato superveniente apto a extinguir o feito por perda de objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. A extinção do processo por ausência superveniente de interesse de agir não impede a imposição de ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, 'a'; 337, §§ 2º e 4º; 485, VI; 85, §10. Lei nº 8.666/1993, art. 17; Lei nº 4.320/1964.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1930104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1441712/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.09.2019; STJ, PET no REsp 1393614/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 22.10.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC), restando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia , que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, julgou procedente o pleito autoral para declarar a nulidade da doação do bem imóvel descrito na inicial (registrado no CRGI sob o nº R-1-11.522) e, via de consequência, determinar o cancelamento das anotações respectivas, restaurando-se o status quo ante.

Por fim, condenou a ré, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões (fls. 102-118), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
Preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita (ofensa aos arts. 2º, 128 e 460 do CPC/73), ao argumento de que a petição inicial fundamentou o pedido de anulação exclusivamente no poder de autotutela da Administração (exercido pela Lei Municipal nº 3.031/2010), enquanto a r. sentença julgou procedente o pedido com base em causa de pedir diversa, qual seja, a "ausência de prévia avaliação do imóvel doado";
(ii)
No mérito, sustenta a impossibilidade de anulação do ato de doação por meio do poder de autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF), pois a doação se enquadra como "contrato de direito privado da Administração", não sujeito à revogação unilateral por lei posterior (Lei n. 3.031/2010), que não poderia retroagir para atingir o ato jurídico perfeito;
(iii)
Ainda que a autotutela fosse cabível, alega que o ato de revogação foi exercido em violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no próprio art. 2º da Lei revogadora (Lei n. 3.031/2010);
(iv)
Subsidiariamente, ataca o fundamento central da sentença (ausência de avaliação prévia), defendendo que, no caso concreto, tal avaliação não era requisito essencial que macularia o ato de nulidade, tratando-se de formalidade que poderia ser suprida, mormente quando o interesse público (implantação de curso de ensino superior) foi notório e expressamente reconhecido pelo próprio juízo a quo .

Diante de tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença ou, no mérito, pela sua reforma integral para que o pedido autoral seja julgado improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais .

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
às fls. 125-135, pugnando pelo desprovimento do recurso. Na oportunidade, o Apelado:
(i)
Refuta a preliminar de julgamento extra petita, alegando que o juiz respeitou os limites da lide, pois o pedido principal sempre foi a "declaração de nulidade da doação do imóvel" e o cancelamento da matrícula;
(ii)
Defende o mérito da sentença, afirmando que a ausência de avaliação prévia é um requisito legal indispensável (art. 17 da Lei nº 8.666/93) para a alienação de bem público, e sua inobservância gera nulidade absoluta;
(iii)
Reitera que a ação judicial se fez necessária, pois, embora a Administração tenha anulado o ato administrativamente (autotutela), a Apelante se manteve inerte e não concordou com a reversão do registro no CRGI .

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer constante às fls. 140/143, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo negado provimento ao recurso de apelação, para que seja mantida a sentença recorrida, destacando que a doação sem prévia avaliação e procedimento licitatório fere o ordenamento.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Exmo. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, na Terceira Câmara Cível que, por meio de decisão constante às Fls. 145-146, identificou "nítida conexão" e risco de decisões conflitantes com a Ação Civil Pública nº 0001493-50.2010.8.08.0038 (que também discutia a nulidade da mesma doação e já havia sido julgada pela Quarta Câmara Cível). Com base no art. 55, § 3º, do CPC/2015, determinou a redistribuição do feito por dependência .

O processo foi, então, redistribuído à Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do Exmo. Des. Manoel Alves Rabelo (fls. 149), a quem esta magistrada está sucedendo.

À fl. 151, o e. Des. Manoel Alves Rabelo, acolhendo a conexão reconhecida, determinou a suspensão do presente feito (0000026-31.2013.8.08.0038) até o trânsito em julgado do Recurso de Apelação Cível nº 0001493-50.2010.8.08.0038.

Cessada a causa de suspensão, conforme certidão de trânsito relativo aos autos n, 0001493-50.2010.8.08.0038 (Id n. 16916222), os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, na condição de sucessora do acervo do Desembargador Manoel Alves Rabelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A
, com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia , que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, julgou procedente o pleito autoral para declarar a nulidade da doação do bem imóvel descrito na inicial (registrado no CRGI sob o nº R-1-11.522) e, via de consequência, determinar o cancelamento das anotações respectivas, restaurando-se o status quo ante.

Por fim, condenou a ré, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões (fls. 102-118), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
Preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita (ofensa aos arts. 2º, 128 e 460 do CPC/73), ao argumento de que a petição inicial fundamentou o pedido de anulação exclusivamente no poder de autotutela da Administração (exercido pela Lei Municipal nº 3.031/2010), enquanto a r. sentença julgou procedente o pedido com base em causa de pedir diversa, qual seja, a "ausência de prévia avaliação do imóvel doado";
(ii)
No mérito, sustenta a impossibilidade de anulação do ato de doação por meio do poder de autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF), pois a doação se enquadra como "contrato de direito privado da Administração", não sujeito à revogação unilateral por lei posterior (Lei n. 3.031/2010), que não poderia retroagir para atingir o ato jurídico perfeito;
(iii)
Ainda que a autotutela fosse cabível, alega que o ato de revogação foi exercido em violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no próprio art. 2º da Lei revogadora (Lei n. 3.031/2010);
(iv)
Subsidiariamente, ataca o fundamento central da sentença (ausência de avaliação prévia), defendendo que, no caso concreto, tal avaliação não era requisito essencial que macularia o ato de nulidade, tratando-se de formalidade que poderia ser suprida, mormente quando o interesse público (implantação de curso de ensino superior) foi notório e expressamente reconhecido pelo próprio juízo a quo .

Diante de tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença ou, no mérito, pela sua reforma integral para que o pedido autoral seja julgado improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais .

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
às fls. 125-135, pugnando pelo desprovimento do recurso. Na oportunidade, o Apelado:
(i)
Refuta a preliminar de julgamento extra petita, alegando que o juiz respeitou os limites da lide, pois o pedido principal sempre foi a "declaração de nulidade da doação do imóvel" e o cancelamento da matrícula;
(ii)
Defende o mérito da sentença, afirmando que a ausência de avaliação prévia é um requisito legal indispensável (art. 17 da Lei nº 8.666/93) para a alienação de bem público, e sua inobservância gera nulidade absoluta;
(iii)
Reitera que a ação judicial se fez necessária, pois, embora a Administração tenha anulado o ato administrativamente (autotutela), a Apelante se manteve inerte e não concordou com a reversão do registro no CRGI .

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer constante às fls. 140/143, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo negado provimento ao recurso de apelação, para que seja mantida a sentença recorrida, destacando que a doação sem prévia avaliação e procedimento licitatório fere o ordenamento.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Exmo. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, na Terceira Câmara Cível que, por meio de decisão constante às Fls. 145-146, identificou "nítida conexão" e risco de decisões conflitantes com a Ação Civil Pública nº 0001493-50.2010.8.08.0038 (que também discutia a nulidade da mesma doação e já havia sido julgada pela Quarta Câmara Cível). Com base no art. 55, § 3º, do CPC/2015, determinou a redistribuição do feito por dependência .

O processo foi, então, redistribuído à Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do Exmo. Des. Manoel Alves Rabelo (fls. 149), a quem esta magistrada está sucedendo.

À fl. 151, o e. Des. Manoel Alves Rabelo, acolhendo a conexão reconhecida, determinou a suspensão do presente feito (0000026-31.2013.8.08.0038) até o trânsito em julgado do Recurso de Apelação Cível nº 0001493-50.2010.8.08.0038.

Cessada a causa de suspensão, conforme certidão de trânsito relativo aos autos n, 0001493-50.2010.8.08.0038 (Id n. 16916222), os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, na condição de sucessora do acervo do Desembargador Manoel Alves Rabelo.

Pois bem.

De plano, impõe-se o reconhecimento de questão prejudicial que leva à extinção do feito por perda superveniente do objeto, conforme passo a expor.

A presente Ação Anulatória (nº 0000026-31.2013.8.08.0038) foi ajuizada pelo Município de Nova Venécia em 03/01/2013, visando à anulação da doação do imóvel R-1-11.522, sob o fundamento principal de que a municipalidade, no exercício de sua autotutela, já havia revogado a lei autorizadora (através da Lei Municipal nº 3.031/2010).

Ocorre que, em 14/04/2010 (portanto, anteriormente a esta ação), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo já havia ajuizado a Ação Civil Pública nº 0001493-50.2010.8.08.0038, litigando contra o Município e a ora Apelante (Univen), buscando o exato mesmo objeto: a anulação da doação do imóvel R-1-11.522, por ilegalidade originária (violação à Lei 8.666/93 e à CF/88).

Conforme se verifica dos autos, essa "nítida conexão" foi reconhecida pelo e. Des. Samuel Meira Brasil Júnior (Relator originário), que determinou a redistribuição do feito por dependência à Quarta Câmara Cível, justamente por prevenção à referida Ação Civil Pública (fls. 145/146).

Ao receber os autos já na Quarta Câmara Cível, o e. Des. Manoel Alves Rabelo, identificando a evidente relação de prejudicialidade externa, determinou acertadamente a suspensão do presente feito (fls. 151) , nos termos do art. 265, IV, 'a', do CPC/73 (atual art. 313, V, 'a', do CPC/15), até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 0001493-50.2010.8.08.0038.

A causa de suspensão, agora, cessou.

Conforme documento juntado aos autos (Id. 16916222), encaminhado pela Secretaria das Câmaras Cíveis Reunidas, foram aportadas as decisões finais proferidas pelos Tribunais Superiores no bojo da Ação Civil Pública nº 0001493-50.2010.8.08.0038.

Da análise de referidos documentos, verifica-se que o mérito da Ação Civil Pública foi exaustivamente analisado por esta Corte de Justiça, culminando no acórdão dos Segundos Embargos de Declaração (julgados em 28/09/2020), que, embora afastando a tese de "reconhecimento do pedido", manteve a sentença de procedência que anulou a doação.

O fundamento final para a anulação foi a manifesta ilegalidade do ato, por violação direta à Lei nº 8.666/90 e à Lei nº 4.320/64, consignando que a doação "não foi precedida das cautelas legais, não foi precedida de certame licitatório e nem mesmo de avaliação do bem doado".

Irresignada, a empresa ora Apelante interpôs Recursos aos Tribunais Superiores naqueles autos (n. 0001493-50.2010.8.08.0038).

Contudo, o Agravo em Recurso Especial (AREsp 2737220) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do e. Ministro Afrânio Vilela, datada de 03/02/2025.

Da mesma forma, o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 1539679) teve seu seguimento negado pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do e. Ministro Alexandre de Moraes, datada de 17/03/2025.

Com o esgotamento das vias recursais, foi certificado, em 10/04/2025, o trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 0001493-50.2010.8.08.0038.

Desse modo, o provimento jurisdicional buscado pelo Município de Nova Venécia nesta Ação Anulatória (nº 0000026-31.2013.8.08.0038) (a anulação da doação e o cancelamento do registro R-1-11.522) já foi plenamente alcançado, em caráter definitivo e com força de coisa julgada, no bojo da Ação Civil Pública em questão, em que foi declarada a nulidade do mesmo ato jurídico.

Configura-se, portanto, a perda superveniente do interesse de agir (interesse-utilidade) do Município Apelado, devendo o presente feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ressalto que a extinção se fundamenta no Art. 485, inciso VI, do CPC (ausência de interesse processual), pela perda superveniente do objeto, e não no inciso V (coisa julgada).

A despeito da identidade de pedidos (anulação da matrícula R-1-11.522), as ações não possuíam a tríplice identidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido) necessária à configuração da litispendência ou coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC.

As partes autoras são distintas e as causas de pedir principais diferem (exercício da autotutela vs. ilegalidade originária por violação à Lei 8.666/93).

O que ocorreu, portanto, foi que o julgamento definitivo daquela Ação Civil Pública (ACP) configurou um fato superveniente que esvaziou a utilidade e a necessidade desta demanda (Ação Anulatória). O provimento jurisdicional buscado pelo Município tornou-se desnecessário, caracterizando a clássica perda do interesse de agir.

Configurada a perda superveniente do interesse processual, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por via de consequência, extinto o processo principal por perda de objeto, o recurso de Apelação Cível interposto pela Empresa Capixaba de Ensino Pesquisa e Extensao S/A, que visava reformar a sentença de mérito (fls. 96/100), resta prejudicado.

Quanto aos ônus sucumbenciais fixados na sentença de fls. 96/100, devem ser mantidos em desfavor da Ré/Apelante, em estrita observância ao Princípio da Causalidade, considerando que foi a Ré/Apelante quem, ao resistir à pretensão de anulação da doação (que se mostrou nula, conforme decidido definitivamente na Ação Civil Pública), deu causa à necessidade de ajuizamento desta demanda pelo Município.

Em sentido análogo, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que, ao tempo do ajuizamento da causa, havia interesse de agir para postular a dissolução da sociedade.
Houve, portanto, perda superveniente do interesse processual imputável às rés, fato que, à luz do princípio da causalidade consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, impõe a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1930104 DF 2021/0201735-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE A AGRAVANTE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO, EM QUE PESE À DESISTÊNCIA DO FEITO PELO AGRAVADO/AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Consoante a jurisprudência do STJ "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014)
. 1.1. Na espécie, entendeu a Corte de origem, motivadamente e após minuciosa análise do caso concreto e das provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura da demanda, o que atrai o princípio da causalidade e impõe a ela o dever de arcar com os honorários advocatícios. Ademais, inverter a conclusão fática alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que a agravante provocou o ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1441712 SP 2019/0026285-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DA PARTE QUE DEU ENSEJO À PROPOSITURA DA AÇÃO. 1. Esvaziando-se o objeto do recurso especial por superveniente perda de seu objeto, desaparece o interesse do recorrente na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda.
2 . Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse raciocínio está em desencadear processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé.
Precedentes. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se dá provimento para extinguir o processo. (STJ - PET no REsp: 1393614 RS 2013/0219565-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 22/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2013)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POPULAR - SUCUMBÊNCIA - DECISÃO COM BASE NO SUBSTRATO FÁTICO - ARTS. 20 E 21, CPC - SÚMULA 7/STJ - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. NATUREZA E FUNÇÃO DA AÇÃO POPULAR. A ação popular é um típico exemplo da expansão do princípio constitucional da moralidade administrativa pelo ordenamento jurídico. A ação popular é a moralidade administrativa em movimento, com a particularidade de ser entregue nas mãos dos próprios cidadãos, que busca a tutela dos atos imorais da Administração Pública, ainda que não-lesivos ao erário. 2. A TESE JURÍDICA CONTROVERTIDA. Os autores da ação popular impugnaram editais de licitação sob diversas alegações de nulidade. As peças editalícias, no curso da lide, foram supervenientemente revogadas. Entendeu o Tribunal de Apelação, após exame do concerto fático-probatório, que deveria ser reconhecido o dever dos reús em arcar com a sucumbência. De modo reflexo, a propositura da ação serviu de causa à revogação do certame. Conclusões do acórdão abrangidas pelo óbice da Súmula 7/STJ.
3. O princípio da causalidade exterioriza-se por meio da aferição das despesas incorridas por culpa da parte vencida, quando a ela atribuíveis. A despeito de sua omissão expressa no Código de Processo Civil, trata-se de princípio implícito do ordenamento jurídico-processual, acolhido pela melhor doutrina italiana e brasileira.
O STJ, em torno desse primado, deu-lhe alcance suficiente para situações nas quais houve constituição de advogados pelo autor da ação popular, e dever-se-ia incumbir a parte vencida a arcar com o pagamento de honorários "por ter sido ela quem deu origem às ações e fez com que o recorrente buscasse o Judiciário." ( AgRg no Ag 827296/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2007, DJ 12.11.2007, p. 165.) 4. "Extinto o processo, sem julgamento do mérito, por causa ulterior à propositura da ação, por óbvio que aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, pela aplicação do princípio da causalidade. Referido princípio tem por fundamento o fato de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo." ( REsp 614.254/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ 13.9.2004). Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no REsp: 905740 RJ 2006/0261359-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 19/12/2008)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
reconheço a ocorrência de prejudicialidade externa
, consubstanciada no trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 0001493-50.2010.8.08.0038 e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Apelação Cível interposto por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A
.

Mantenho os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença de fls. 96/100, em observância ao Princípio da Causalidade, devendo a Ré/Apelante arcar com as custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Deixo de aplicar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), ante o julgamento de prejudicialidade do apelo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar